Tribunal: TJSP
Processo: 1016817-06.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Imissão de posse. Sentença que julgara procedente a ação e indeferira o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado em sede de contestação. Justiça gratuita que fora objeto do recurso. V. Acórdão que deferira o benefício da gratuidade, desprovendo os recursos de ambas as partes. Existência de erro material no dispositivo do V. Acórdão embargado, o qual

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Imissão de posse. Sentença que julgara procedente a ação e indeferira o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado em sede de contestação. Justiça gratuita que fora objeto do recurso. V. Acórdão que deferira o benefício da gratuidade, desprovendo os recursos de ambas as partes. Existência de erro material no dispositivo do V. Acórdão embargado, o qual não transita em julgado e pode até mesmo ser corrigido de ofício (CPC, art. 494, inc. I). Correção, de ofício, em anteriores aclaratórios da parte embargada, restando o presente recurso prejudicado nesse particular. Embargos de declaração, no mais, inconsistentes. Vícios inexistentes. Embargos de declaração, no mais, rejeitados, admitido o prequestionamento.